Tribunal: TCU
Processo: 020.914/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Pagamentos realizados em desacordo com o edital regente, possível dano ao erário (Recursos Federais).

Inteiro teor:
Acórdão 3989/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação interposta contra possíveis irregularidades ocorridas no Município de São Gonçalo/RJ, relacionadas a pagamentos a maior, pagamentos por serviços não prestados e aplicação de cláusula que prevê acréscimo de valor pelo atingimento de metas do Contrato 66/2011, firmado com a Clissil Clínica São Silvestre Limitada, para prestar serviços ambulatoriais e internações hospitalares de média complexidade à população local, financiado com recursos repassados pela União, nos exercícios de 2011 e 2012. Considerando a jurisprudência da Corte no sentido de que, não havendo indicação de necessidade de atuação imediata, deve ser observada a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle (repassador, aplicador dos recursos, controle interno e TCU), exigindo a atuação da Corte após as manifestações conclusivas das etapas anteriores da estrutura de controle, buscando a economia processual, a mitigação de riscos de sobreposição de competências e a duplicidade de esforços no saneamento da irregularidade. Considerando a ausência de informações das ações já realizadas pelo Denasus/MS ou sobre eventual instauração de processo de tomada de contas especial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação e, no mérito, julgá-la procedente, fazer a determinação indicada pela unidade especializada e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.914/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de São Gonçalo/RJ. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidades constatados, com possíveis danos ao erário, no âmbito do Contrato 66/2011, firmado com a Clínica São Silvestre Ltda.- Clissil, consoante Relatório de Auditoria 12.557/2012, efetuado pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus/MS) e relatórios de tomada de contas especial efetuados pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo/RJ (Processos Municipais 2.486/2018 e 57.351/2018/Portarias Municipais 1 e 34/2018), referente aos exercícios de 2011 e 2012, instaurando, se for o caso, a competente tomada de contas especial.